Tribunal: TJES
Processo: 5013811-06.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013811-06.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DECLINAÇÃO PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado nos autos da “ação de usucapião extraordinária” entre o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Suscitante) e o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória (Suscitado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se a manifestação de interesse do Estado do Espírito Santo, em razão de possível natureza pública do imóvel usucapiendo, justifica o deslocamento da competência para uma das Varas da Fazenda Pública, conforme artigo 63, inciso III, alínea "b", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 63, inciso III, alínea "b", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo prevê que causas envolvendo o interesse jurídico do Estado devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública.

O Estado do Espírito Santo manifestou expressamente interesse na demanda, considerando a potencial natureza pública do imóvel, em razão da assunção do patrimônio da COHAB/ES pelo ente público (LCE nº 488/09).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
conflito negativo de competência
instaurado nos autos da “ação de usucapião extraordinária” nº 5017141-07.2022.8.08.0024, em que é Suscitante o
Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, e, Suscitado, o
Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória
.

O Juízo Suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que “
em se tratando de demanda que possua num de seus polos a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) que, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de Fazenda Pública, e não sendo o Estado do Espírito Santo parte no feito ou mesmo tendo sido demonstrado o seu interesse jurídico na lide, inaplicável ao caso o disposto no artigo 63, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
”.

Por sua vez, o Juízo suscitado, ao prestar informações, ressaltou que “
o motivo que determinou a declinação da competência deste Juízo é o fato de que o Estado do Espírito Santo expressamente ingressou no processo e manifestou interesse
” (id 10581498), o que justifica o processamento do feito no juízo especializado.

Pois bem.

Acerca da questão controvertida, sabe-se que a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) é sociedade de economia mista dotada, portanto, de natureza de direito privado, razão pela qual o fato da daquela entidade figurar no polo passivo de uma demanda não autoriza,
de per si
, o deslocamento de competência ao juízo fazendário, salvo se caracterizada alguma das hipóteses previstas no art. 63, da LCE nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo),
in litteris
:

Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

I - expedir instruções para o regular cumprimento dos mandados e o recolhimento ou depósito de valores pelos ofícios de justiça;

II - arrecadar a herança cuja vacância haja sido declarada pelo Juiz competente;

III - processar e julgar:

a) ressalvada a competência da Justiça Federal, as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública ou das contribuições devidas às autarquias;

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

c) as infrações de posturas municipais;

d) as desapropriações por necessidade e utilidade pública, nos termos da lei respectiva;

e) os mandados de segurança contra autoridades estaduais e municipais e de pessoas naturais e jurídicas, no desempenho dos serviços públicos, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de Tribunais Superiores ou da Justiça Federal;

f) as impugnações às contas dos tesoureiros e dos responsáveis por hospitais, asilos e fundações que recebam subvenção dos cofres públicos nos casos e na forma da lei, removendo os administradores, quando provada a sua negligência ou prevaricação, e nomeando quem os substitua, se outro procedimento não estiver previsto nos estatutos ou regulamentos;

g) as ações ou medidas promovidas pela parte ou pelo Ministério Público, concernentes às fundações, nos termos da legislação civil;

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a competência da Justiça Comum nos processos de falência, concordata, inventários e outros feitos em que a Fazenda Pública, embora interessada, não intervenha como autora, ré, assistente ou oponente.

No caso concreto, tem-se que
o Estado do Espírito Santo, ao ser notificado no bojo da ação de usucapião extraordinária,
manifestou, expressamente, o seu interesse na demanda
(petição id 31153074, dos autos originários), considerando a possível natureza pública do bem imóvel usucapiendo, em razão da assunção do patrimônio da COHAB/ES pelo ente público por força da LCE nº 488/09.

Assim, em havendo expressa manifestação de interesse do ente federativo estadual na demanda, desloca-se a competência para processamento e julgamento do feito a uma das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Vitória, nos termos do art. 63, III, “b” da LCE nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FACE DA COHAB/ES –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – VARA DA FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de usucapião na origem,
o Estado do Espírito Santo manifestou seu interesse
no feito, aduzindo que a real natureza jurídica do bem imóvel em discussão é pública, motivo pelo qual a pretensão da autora encontra óbice direto na Constituição Federal. 2. Diante disso, sem maiores delongas, entendo que o juízo de primeiro grau acertadamente determinou o declínio da competência para a Vara da Fazenda Pública
, com fulcro no artigo 63, III, “b” da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo). 3. Nesse particular, importa salientar que a Lei Complementar Estadual nº 488/09 em seu artigo 26 autorizou que o Poder Executivo Estadual promovesse liquidação e extinção da COHAB/ES. 4. Por fim, consigno que os demais argumentos da parte agravante relativos à ausência de interesse do Estado do Espírito Santo dizem respeito ao mérito da demanda de usucapião e deverão ser analisados pelo Juízo Competente, qual seja, da Vara da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento n.º 5003871-17.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 03/07/2024 - grifo nosso)

Desse modo, entendo que deva prevalecer, na hipótese vertente, a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, pois caracterizada a hipótese do art. 63, III, “b” da LCE nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para o processamento da “ação de usucapião extraordinária” nº 5017141-07.2022.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)